Tribunal: TJDFT
Processo: 0726761-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726761-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO EMIDIO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO DE SOUZA MOREIRA, WALDYR SARMENTO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FÁBIO EMÍDIO OLIVEIRA DA SILVA em face de LUIZ FERNANDO DE SOUZA MOREIRA e WALDYR SARMENTO GUIMARÃES ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação de tutela cautelar em caráter antecedente n. 0706302-19.2025.8.07.0014, deferiu a tutela cautelar antecedente, nos seguintes termos (ID 241261075): I. RELATÓRIO Trata-se de uma Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, movida por WALDYR SARMENTO GUIMARAES e LUIZ FERNANDO DE SOUZA MOREIRA, devidamente qualificados nos autos, em face de FABIO EMIDIO OLIVEIRA DA SILVA, também qualificado. A demanda foi distribuída em 27 de junho de 2025 e busca, em sua essência, a proteção e o restabelecimento da posse compartilhada de equipamentos de áudio e acessórios pertencentes ao grupo musical amador "Farofa de Kalango", do qual Autores e Réu são integrantes. Os Autores narram que a formação do grupo musical implicou na aquisição coletiva de diversos equipamentos de som, tais como mesa de som, cabos, microfones, pedestais, subwoofers e caixas de som da marca Electro-Voice. Estes bens foram custeados com recursos provenientes das remunerações obtidas nas apresentações realizadas pelo próprio grupo, com parcelas já quitadas e outras ainda pendentes, evidenciando uma propriedade conjunta sobre os materiais. A petição inicial detalha que, por mera conveniência logística – em razão da proximidade dos locais de apresentação e disponibilidade de espaço –, os equipamentos sempre permaneceram sob a guarda do Réu Fábio, em sua residência. Contudo, em atitude unilateral e sem qualquer anuência ou comunicação prévia aos demais integrantes, o Réu informou a clientes e futuros contratantes que o grupo faria uma “pausa”, justificando-se com a alegação de “problemas administrativos”. Os Autores ressaltam que essa decisão, embora comunicada como se fosse do grupo, foi exclusivamente tomada pelo Réu Fábio. Mais do que isso, o Réu comunicou, via aplicativo de mensagens (WhatsApp), que não mais “cederia” os equipamentos, mesmo diante da existência de apresentações já agendadas para os dias 21 e 22 de junho de 2025 – as quais, conforme afirmado, foram prejudicadas pela sua conduta –, além de outras datas futuras. A peça processual informa que, além de recusar-se expressamente a disponibilizar os bens comuns, o Réu passou a ignorar as tentativas de contato dos demais membros, conforme comprovado por registros de conversas anexadas. Os equipamentos que estão indevidamente retidos e cuja devolução se pleiteia são minuciosamente listados, englobando: · Equipamentos de Áudio: 1 Caixa de som marca Electro Voice ZLX 15P G2, 1 Subwoofer 12" marca Frahm, 1 Mesa de som marca SoundVoice 24 canais; · Acessórios de Áudio: Kit de microfones percussivos com 7 unidades, 12 Cabos XLR para microfones, 12 Cabos P10, 12 Cabos de força, 1 Extensão elétrica; · Transporte e Proteção: 1 Mala para guardar os cabos (P10, XLR, força); 1 Capa da caixa de som Eletro Voice, 1 Capa da mesa de som SoundVoice; · Suportes: 2 pedestais para caixas de som, 4 pedestais para pandeiro. Os Autores argumentam que a retenção configura indevida apropriação de bem coletivo, prejudicando diretamente o exercício profissional do grupo e impossibilitando o cumprimento de contratos previamente firmados com terceiros. Para fazer prova do alegado, foram acostados aos autos diversos documentos, dentre eles: · Petição Inicial; · Boletim de ocorrência (Recibo) e Boletim de ocorrência; · Ciência dos Autores do bloqueio pelo Réu; · Cobrança dos clientes após receberem a comunicação unilateral do Réu da pausa do grupo; · Comprovante de conversa sobre Fábio pegar mil reais do caixa sem devolver e pedir ao grupo; · Comprovante de conversas sobre a divisão de todas despesas e compras de equipamentos; · Comprovantes de conversas sobre a divisão das compras de equipamentos pelo grupo; · Comprovantes de pagamentos da caixa dividido pelos integrantes; · Comunicado grupo de ensaios da conduta do Réu Fábio; · Conversas demonstrando que as decisões do grupo musical eram coletivas; · Conversas sobre compra do sub e da caixa alta; · Discussão entre os Autores e o Réu no grupo de whatsapp após retenção; · Instagram com senha alterada pelo Fábio e desconectado; · Mensagem Fábio grupo em 25-06-25 (comunicando de vez a rescisão); · Procuração_LUIZ_FERNANDO_DE_SOUZA_MOREIRA_250624_145415_assinado; · Procuracao_WALDYR_SARMENTO_GUIMARAES_assinado; · Comprovante Certidão de pagamento de custas. Com base neste quadro fático, os Autores requerem a concessão de tutela cautelar em caráter antecedente para que o Réu seja compelido a fornecer acesso e disponibilizar os equipamentos para as apresentações do grupo, impedindo que ele os negocie ou se desfaça deles sem a concordância dos Autores. Adicionalmente, solicitam a nomeação de um fiel depositário para os bens, sugerindo os próprios Autores (com preferência para Luiz Fernando) ou, alternativamente, o Sr. EDGARD VINÍCIUS MENDES SANTOS, também membro fundador do grupo. Pedem, ainda, que a decisão tenha força de mandado, com entrega em mãos ao Réu se necessário, e que, ao final, a tutela cautelar seja confirmada, com a condenação do Réu ao ressarcimento de custas e honorários advocatícios. É o relatório. Decido. II. FUNDAMENTAÇÃO A presente demanda encontra amparo no instituto da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, conforme delineado no artigo 303 e seguintes do Código de Processo Civil. Este instrumento processual permite que a parte, ao vislumbrar uma ameaça iminente ao seu direito, possa obter uma proteção antecipada, salvaguardando o bem jurídico do risco que a demora na satisfação da pretensão possa acarretar, evitando prejuízos que podem ser irreversíveis. No caso em análise, a necessidade de uma intervenção judicial prévia é patente. Os Autores não dispõem de todos os elementos probatórios e jurídicos para a propositura de uma ação principal exaustiva neste momento, mas a urgência da situação exige uma medida que garanta o restabelecimento imediato do uso e da guarda comum dos equipamentos de som, que estão sendo, de forma arbitrária e abusiva, retidos exclusivamente pelo Requerido. A finalidade desta medida é preservar a eficácia prática da tutela jurisdicional e, sobretudo, assegurar a continuidade das atividades profissionais do grupo musical, que possui apresentações já agendadas, inclusive em datas recentes e iminentes. A natureza da situação exige uma resposta célere do Poder Judiciário. A ausência de uma providência imediata comprometeria a utilidade de qualquer demanda futura, frustrando não apenas a posse sobre os bens, mas também a própria capacidade laboral do grupo, o que, por consequência, geraria danos materiais e morais de difícil reparação. Os Autores, cientes dos termos do §1o do art. 303 do CPC, comprometeram-se a aditar a petição inicial no prazo legal, convertendo a medida em ação principal com a formulação dos pedidos definitivos. Assim, a utilização da tutela antecipada antecedente se mostra não apenas legítima, mas absolutamente necessária e proporcional ao contexto emergencial que se impõe, concedendo aos Requerentes a proteção mínima enquanto a controvérsia central é devidamente instruída e processada. Para a concessão da liminar pleiteada, faz-se mister a presença dos requisitos que a lei processual civil exige: o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e o periculum in mora (perigo da demora). O fumus boni iuris está amplamente demonstrado nos elementos carreados aos autos. Os Autores apresentaram evidências concretas de que os equipamentos de som, listados com clareza na inicial, foram adquiridos com recursos provenientes das atividades do grupo musical e eram destinados ao uso comum de seus integrantes. Documentos como o "Comprovante de conversas sobre a divisão de todas despesas e compras de equipamentos", "Comprovantes de conversas sobre a divisão das compras de equipamentos pelo grupo", e "Comprovantes de pagamentos da caixa dividido pelos integrantes", em conjunto com as "Conversas demonstrando que as decisões do grupo musical eram coletivas", fortalecem a tese da co-propriedade e da natureza coletiva dos bens. A atitude do Réu de reter unilateralmente tais equipamentos, sem qualquer respaldo jurídico ou consenso entre os membros do grupo, revela ilegalidade e desrespeito à propriedade e ao uso comum que as partes sempre mantiveram sobre estes bens. O "Boletim de ocorrência" registrado por um dos Autores, detalhando a "APROPRIACAO INDEBITA" dos bens pelo Réu Fábio Emídio, reforça a verossimilhança do direito invocado. Por sua vez, o periculum in mora também se encontra robustamente caracterizado. O grupo musical "Farofa de Kalango" possui compromissos contratuais imediatos, incluindo apresentações já agendadas para os dias 21 e 22 de junho de 2025, e outras datas futuras. A manutenção da recusa do Réu em disponibilizar os equipamentos impede o desempenho da atividade profissional dos Autores e de seus colegas, expondo-os ao risco iminente de inadimplemento contratual, prejuízos financeiros diretos e um severo abalo à reputação do grupo no mercado. A "Mensagem Fábio grupo em 25-06-25 (comunicando de vez a rescisão)" e as "Discussão entre os Autores e o Réu no grupo de whatsapp após retenção" são provas eloquentes da paralisação das atividades. Há, ainda, um perigo adicional, que é o risco de o Réu Fábio alienar ou se desfazer dos equipamentos, o que tornaria a recuperação dos bens ou do valor correspondente ainda mais difícil, comprometendo o resultado útil do processo. A decisão pleiteada, por sua vez, deve ser proferida em caráter inaudita altera pars, ou seja, sem a prévia oitiva da parte adversa. O próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 303, permite tal medida antes mesmo da realização da audiência de conciliação e da abertura do prazo para contestação. A reiterada negativa do Réu em devolver os equipamentos, somada à sua omissão diante das tentativas de contato realizadas pelos Autores, conforme demonstrado pelas "Conversas registradas por meio de prints", revela uma clara má-fé e uma propensão à resistência ao cumprimento voluntário de qualquer medida. A dilação do provimento judicial para um momento posterior à manifestação do Réu poderia acarretar o perecimento do direito dos Autores, resultando na frustração definitiva de contratos já firmados, prejuízos econômicos de difícil reparação e um abalo irreparável à reputação profissional dos integrantes do grupo musical. É relevante salientar que a natureza da medida ora pleiteada é meramente conservativa e protetiva, visando apenas restabelecer a posse comum sobre bens cuja propriedade é indiscutivelmente compartilhada entre os integrantes do grupo musical. Não se busca, com esta cautelar, qualquer medida punitiva ou definitiva, mas sim evitar que a morosidade processual agrave a situação jurídica e fática em curso, garantindo a proteção do direito do lesado. A jurisprudência nacional tem reiteradamente admitido a concessão de medidas liminares sem a oitiva prévia da parte adversa, especialmente quando há a presença inequívoca dos elementos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Por fim, no que tange à nomeação do depositário fiel, esta é uma medida acessória e fundamental para a efetividade da tutela cautelar requerida. Dada a natureza coletiva dos bens em questão – equipamentos de som adquiridos com recursos do grupo musical e destinados ao exercício da atividade profissional comum –, é imprescindível, nos termos do artigo 159 do Código de Processo Civil, a nomeação de alguém que zele pelo bom uso e conservação dos itens até o deslinde final da controvérsia. Os Autores sugeriram a si próprios ou, de forma alternativa, o Sr. EDGARD VINÍCIUS MENDES SANTOS. Considerando que o Sr. Edgard Vinícius Mendes Santos é também membro fundador e participante das contribuições para compra dos equipamentos, sua nomeação como depositário fiel se mostra adequada, conferindo imparcialidade na guarda e garantindo a preservação do patrimônio comum, ao mesmo tempo em que evita o perecimento do direito e impede que a posse exclusiva dos bens continue sendo exercida de forma abusiva pelo Requerido. Pelo exposto, verifica-se o integral preenchimento dos requisitos legais que autorizam o deferimento da tutela antecipada em caráter antecedente, sem a prévia oitiva da parte contrária. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 303 e seguintes do Código de Processo Civil, e diante da robusta comprovação dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este Juízo DEFERE a TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, para determinar o que segue: a) ORDENO ao Réu FABIO EMIDIO OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos e com telefone (61) 9958-6677, que, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua intimação, FORNEÇA PLENO ACESSO e DISPONIBILIZE aos Autores WALDYR SARMENTO GUIMARAES e LUIZ FERNANDO DE SOUZA MOREIRA os seguintes equipamentos e acessórios, que são de propriedade comum do grupo musical "Farofa de Kalango": * Equipamentos de Áudio: 1 Caixa de som marca Electro Voice ZLX 15P G2, 1 Subwoofer 12" marca Frahm, 1 Mesa de som marca SoundVoice 24 canais; * Acessórios de Áudio: Kit de microfones percussivos com 7 unidades, 12 Cabos XLR para microfones, 12 Cabos P10, 12 Cabos de força, 1 Extensão elétrica; * Transporte e Proteção: 1 Mala para guardar os cabos (P10, XLR, força); 1 Capa da caixa de som Eletro Voice, 1 Capa da mesa de som SoundVoice; * Suportes: 2 pedestais para caixas de som, 4 pedestais para pandeiro. b) DETERMINO que os referidos equipamentos sejam disponibilizados para todas as apresentações do grupo, seja em conjunto ou separadamente, conforme a necessidade das atividades artísticas dos Autores. c) PROÍBO o Réu de negociar, vender, ceder, dispor, alienar ou de qualquer forma se desfazer dos bens acima listados, ou de quaisquer outros instrumentos e equipamentos pertencentes ao grupo musical "Farofa de Kalango", sem a expressa e formal concordância de todos os Autores, enquanto tramitar o presente processo. O descumprimento desta determinação poderá ensejar a aplicação de multa diária, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. d) NOMEIO como FIEL DEPOSITÁRIO dos bens relacionados no item "a" o Sr. EDGARD VINÍCIUS MENDES SANTOS, qualificado na inicial como membro fundador e participante das contribuições para a aquisição dos equipamentos. O depositário nomeado deverá ser intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste sua aceitação do encargo e, uma vez aceito, comprometa-se a zelar pela integridade dos bens, conservar seu estado atual e disponibilizá-los ao grupo musical "Farofa de Kalango" sempre que necessário para o cumprimento de apresentações e compromissos previamente agendados. e) CONFIRA-SE FORÇA DE MANDADO à presente decisão, para que seja entregue em mãos ao Réu Fábio Emídio Oliveira da Silva, por Oficial de Justiça, se necessário. f) CITE-SE o Réu FABIO EMIDIO OLIVEIRA DA SILVA, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Civil, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira, conteste o pedido e indique as provas que pretende produzir. g) INTIMEM-SE os Autores para que, nos termos do §1o do artigo 303 do Código de Processo Civil, no prazo legal de 15 (quinze) dias, promovam o aditamento da petição inicial, complementando a causa de pedir e formulando os pedidos definitivos, convertendo a presente medida em ação principal. A presente decisão tem caráter provisório e será reavaliada no decorrer da instrução processual, podendo ser revogada ou modificada caso novos elementos sejam trazidos aos autos. Cumpra-se com urgência. O Agravante alega que: 1) grupo musical Farofa de Kalango foi criado informalmente em 28 de fevereiro de 2023, sem constituição jurídica, sendo apenas um nome artístico; 2) foi seu idealizador e, desde o início, atuou como coordenador logístico, responsável por apresentações, equipamentos e comunicação; 3) criou o Instagram e o grupo de WhatsApp do projeto; 4) o primeiro Agravado entrou no grupo apenas em fevereiro de 2024, e o segundo Agravado, em janeiro de 2025; 5) após a saída de um dos fundadores (Edgard) em abril de 2025, o primeiro Agravado criou um novo grupo de WhatsApp (“Fazer Acontecer FK”) sem o consentimento do Agravante, gerando divisão interna; 6) foram criados quatro grupos de WhatsApp com finalidades distintas, todos inicialmente pelo Agravante, exceto o último; 7) sempre teve papel de liderança, sendo responsável pela logística e guarda dos equipamentos, que pertencem individualmente aos músicos, e não ao grupo, já que este não possui personalidade jurídica; 8) a alegação de posse comum dos equipamentos é considerada incorreta, pois havia apenas uso compartilhado, e não propriedade coletiva; 9) a decisão é prejudicial, pois determina a entrega de bens que estão sob posse legítima do agravante, baseia-se em provas frágeis e unilaterais, como prints e declarações verbais e coloca o Agravante em risco de perda, dano ou alienação dos bens, sem garantia de reposição ou indenização; 10) os Agravados não comprovaram a propriedade dos equipamentos listados na inicial, tampouco a existência concreta da maioria deles; 11) a petição carece de documentação idônea, como notas fiscais, fotos ou comprovantes de aquisição; 12) os prints de conversas anexados pelos próprios Agravados, ao invés de confirmar a alegação de bens coletivos, reforçam a tese do Agravante: os equipamentos eram de propriedade individual e apenas compartilhados temporariamente para uso nas apresentações; 13) a maioria dos equipamentos pertence a terceiros individualizados, inclusive ao Agravante; 14) a tentativa de caracterizar os bens como patrimônio coletivo é infundada; 15) a decisão que determinou a liberação dos equipamentos carece de base probatória mínima, violando princípios como o contraditório, a legalidade e o devido processo legal; 16) inexiste probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para ser deferida tutela na origem; 17) a medida é irreversível; 18) decisão judicial, portanto, favorece apropriação indevida e desvio de finalidade, agravando o risco de dano irreparável; 19) a nomeação de Edgard como depositário fiel é inadequada, pois ele se desligou voluntariamente do grupo em abril de 2025; 20) o Agravante é proprietário legítimo de diversos equipamentos utilizados nas apresentações, adquiridos com recursos próprios e antes da entrada dos autores no grupo, tendo apresentado documentos; 21) maior parte dos itens listados na inicial não está em posse do Agravante, e ele desconhece a existência de alguns. Requer atribuição de efeitos suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo os equipamentos sob a posse exclusiva do agravante até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento definitivo do agravo. As custas do preparo foram recolhidas (ID 73569119). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I do CPC e tempestivo, sendo que as custas do preparo foram recolhidas (ID 73569119). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque o direito vindicado pelo o Agravante é controverso, na medida em que boa parte de sua narrativa envolve questões fáticas que só podem ser dirimidas por ocasião da dilação probatória na origem. Muito embora tenha anexado documentos com os quais pretende demonstrar a titularidade de parte dos equipamentos (IDs 7356919 e 73569620), trata-se de documentação unilateralmente acostada, ainda sem o crivo do contraditório e que sequer foi submetida à apreciação do juízo de origem, juiz natural para colheita e análise da prova. O mesmo se afirma do rol documental constante dos IDs 73568267 a 73568275, pois devem ser devidamente apreciados pelo juízo de origem. Por outro lado, a medida adotada pelo juízo de origem estabiliza, ainda que provisoriamente, a situação de alta conflituosidade entre as partes, de modo que inexiste fundamento hábil a modificar, em sede de tutela recursal, a situação dos autos. A robustez dos argumentos depende de contradita, que será realizada por ocasião do ofertamento de contraminuta ao presente recurso. Por fim, o argumento de risco de perda, dano ou alienação não se justifica, uma vez que o múnus de depósito dos bens acarreta apuração de responsabilidade, caso os bens acautelados são sejam devidamente cuidados e restituídos posteriormente. Assim, não se observam a demonstração da probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025 16:34:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador